Tribunal: TJBA
Processo: 8084217-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084217-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMBA SCHRAMM DE OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
AMANDA DOREA LIMA BARBOSA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de inércia do autor na instrução de pedido de reembolso de despesas médicas decorrentes de cirurgia realizada em 12/12/2019. No curso do processo, a operadora efetuou o pagamento administrativo do valor principal (R$ 9.925,00), permanecendo controvérsia quanto aos consectários legais e aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir os efeitos do pagamento administrativo superveniente sobre o objeto do recurso; (ii) estabelecer se a conduta da operadora caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar o pagamento de encargos moratórios e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento administrativo do valor principal no curso da demanda acarreta a perda parcial do objeto quanto ao reembolso, subsistindo o interesse recursal quanto aos consectários e danos morais.

A quitação tardia do débito não elide a mora, impondo a incidência de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação.

A alegação de inércia do consumidor não se sustenta diante da comprovação de validação documental prévia, sendo a demora imputável à conduta da operadora.

A pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico necessário à adequação de gênero configura falha na prestação do serviço.

A conduta reiterada da operadora, impondo entraves administrativos prolongados, caracteriza desvio produtivo do consumidor, apto a ensejar reparação moral.

A privação prolongada de valores e a angústia decorrente da negativa indevida ultrapassam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8084217-79.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante SIMBA SCHRAMM DE OLIVEIRA BARBOSA e como Apelada BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETO

Relator

(Assinado eletronicamente)